Tribunal: TJBA
Processo: 8078248-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078248-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: GABRIELA PAES DOS SANTOS

Advogado(s):MIQUEIAS RODRIGUES PAES DE ALMEIDA

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Galcanezumabe
(
Emgality
120 mg/
mL
), pelo prazo inicial de seis meses, sob pena de multa diária limitada, em favor de paciente acometida por enxaqueca crônica refratária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, à luz das teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234, da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado pelos
arts
. 6º e 196, da CF/1988 e compreende a assistência farmacêutica, nos termos da Lei nº 8.080/1990, sendo possível, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado ao SUS, desde que observados os parâmetros fixados pelo STF.

4. Em cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito, diante de laudo médico circunstanciado que atesta enxaqueca crônica refratária às terapias disponibilizadas na rede pública, bem como parecer técnico do NATJUS favorável, com referência a evidências científicas sobre eficácia e segurança do fármaco.

5. A ausência de substituto terapêutico eficaz no caso concreto, após falha das opções padronizadas, satisfaz, provisoriamente, a exigência fixada no Tema 6, sem prejuízo de aprofundamento probatório na instrução.

6. A incapacidade financeira foi evidenciada pelo confronto entre a renda da paciente e o custo do medicamento. A negativa administrativa decorre da não incorporação do fármaco às listas do SUS, caracterizando, nesta fase, resistência suficiente.

7. Não se verifica nulidade por afronta aos
arts
. 489, §1º, e 927, do CPC, pois a decisão de tutela provisória exige fundamentação compatível com a cognição sumária, tendo sido enfrentados os pressupostos legais.

8. O argumento de
periculum in mora
inverso não se sobrepõe ao risco de agravamento do quadro clínico, sobretudo diante da limitação temporal da medida e da inexistência de demonstração concreta de grave lesão à ordem ou à economia públicas.

9. A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional, com limite máximo estabelecido, podendo ser revista pelo juízo de origem, se necessário.

IV. Dispositivo

10. Agravo de instrumento conhecido e RECURSO NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300, 373, 489, §1º, 927, §1º, 995, parágrafo único, 1.007, §1º e 1.019, I; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 2º, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.05.2023 (Tema 1.234).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8078248-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
GABRIELA PAES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão guerreada
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator